Tribunal: STF
Processo: Rcl 59554
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de  decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás nos autos do processo nº 5406557-96.2022.8.09.0051  



    Na origem cuida-se de ação declaratória cumulada com cobrança de adicional noturno proposta por agente da carreira da polícia civil do estado de Goiás, em fase de cumprimento de sentença, na qual, após sentença de procedência mantida em grau recursal, houve recurso extraordinário (eDoc 10, p. 85), cujo seguimento foi negado nos seguintes termos (eDoc 1-. Pp. 112 e 113):



    “ (...)



    Depreende-se que as insurgências trazidas no recurso extraordinário, fundam-se na controvérsia de que o acórdão proferido teria violado o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, pois a carreira do recorrido é remunerada por subsídio, sendo assim não admite acumulação com outra verba de natureza remuneratória. Insta salientar, por oportuno, que o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, consoante preconiza as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, veja-se: “Súmula 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e Súmula 280. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” É cediço que, no caso em exame, a pretensão sustentada pela parte Recorrente demandaria análise do acervo fático-probatório dos autos e prévia análise de legislação local (Lei Estadual n.º 18.300/13, que alterou a Lei Estadual n.º 17.090/10, bem como da Lei Estadual n.º 20.756/20), o que encontra óbice na Súmula 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que a contrariedade à Constituição Federal, a ensejar o recurso extraordinário, deve ser direta, e não reflexa.



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos moldes do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.”



    O Estado interpôs, então agravo em recurso extraordinário, fundado no art. 1042 do CPC (eDoc 10, p. 117), que também teve seu seguimento negado nos seguintes termos (eDoc 10, p. 138):



    “ (...) Decido. As decisões que inadmitirem o Recurso Extraordinário com base no inciso I, alíneas “a” e “b” do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio de Agravo submetido aos Tribunais Superiores (art. 1.042 do CPC), mas tão somente por meio de Agravo Interno, nos moldes do art. 1.021 do CPC. A contrario sensu, caso a decisão de inadmissibilidade tenha ocorrido por outro fundamento (inciso V), o recurso cabível será o Agravo ao Tribunal Superior destinatário do recurso nobre (artigo 1.030, § 1º, c/c artigo 1.042 do CPC). Cumpre ressaltar que, a parte agravante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042, do CPC, e não Agravo Interno (artigo 1.021 do CPC), não sendo admitido, consoante jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente: AREsp 1.083.826/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/08/2017.



    (...)



    Impende destacar que o Código de Processo Civil é claro ao dispor em seu artigo 1.030, § 2º que da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. À luz desse raciocínio, considerando a existência de previsão legal expressa quanto ao recurso passível de manejo na hipótese dos autos, reputa-se configurado erro grosseiro, a obstar a admissibilidade do Agravo, mormente por inexistir dúvida objetiva quanto ao instrumento processual cabível.



    (...)



    Ante o exposto, DEIXO de conhecer o presente recurso, negando-lhe seguimento. Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado. Intimem-se. Cumpra-se.”  



    Requer, liminarmente,  a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação, determinando-se a subida do agravo em recurso extraordinário.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A ação também está regrada no Código de Processo Civil/2015, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso, a pretensão da reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da reclamação estabelecidas no art. 988 do CPC, uma vez há usurpação da competência desta Suprema Corte. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, como verifica-se das transcrições acima, utilizou-se dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 deste Supremo Tribunal Federal.



    Na sequência, houve interposição de Agravo em Recurso Extraordinário – artigo 1.042 do CPC, que não foi conhecido por entender o Tribunal a quo que o correto seria a interposição de agravo interno.



    Para melhor compreensão da controvérsia, convém rememorar a redação dos artigos 1.030, I, “a”, e 1.042 do CPC: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...) 



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” 



    Com efeito, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal. É o caso dos autos, em que o recurso extraordinário foi inadmitido em razão dos óbices das súmulas 279 e 280.



    Dessa forma, como a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral, incabível o não conhecimento do agravo nos próprios autos. A propósito, ambas as Turmas já se manifestaram nesse sentido em casos semelhantes: 



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.578-ED – Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl. 17.205 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11.4.2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente